Tribunal: CARF
Processo: 13116.720588/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720588/2015-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, à unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
(e-fls.
3045/3088)
interposto
por
COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS (COACRIS) contra o Acórdão no. 02-
68.761 (e-fls. 3018/3035), proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE, que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
O crédito tributário, por sua vez, originou-se do Auto de Infração – AI lavrado
contra o contribuinte em epígrafe, AI Debcad no 51.077.436-9, no valor de R$ 5.251.110,64,
consolidado em 23/3/2015, relativo a contribuição devida à previdência social incidente sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas cooperados, referentes às competências de
01/2011 a 12/2011 e de 01/2012 a 12/2012. Conforme descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 24/35):
5. Trata-se de cooperativa que realiza aquisição de produtos rurais, de cooperados e de
terceiros, ambas pessoas físicas, e os revende, declarando DIPJ como sendo tributada
pelo Lucro Real e apurando Receita de Revenda e Custo das Mercadorias. Foi
detectada a ocorrência desta aquisição de pessoas físicas nos anos de 2011 e 2012,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720588/2015-51
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

porém não há declaração desse fato na GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, conforme demonstrado em telas do sistema
GFIP WEB (ANEXO I). As aquisições de produção rural de pessoas físicas
acarretam a sub-rogação das contribuições previdenciárias e de terceiros
(SENAR), incidentes sobre a comercialização rural do produtor.
6. O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social e ao
SENAR, incidentes sobre a aquisição da produção de produtores rurais pessoas físicas,
tanto dos cooperados, quanto dos não cooperados à cooperativa, pela empresa,
compreendidas entre as competências JANEIRO/2011 a DEZEMBRO/2012.
7. Entretanto, neste processo estão incluídos os valores apurados das contribuições
devidas à Previdência Social, incidentes sobre a aquisição da produção de
produtores rurais pessoas físicas cooperados, devido a demanda judicial, que será
melhor detalhada em tópicos posteriores, referentes a todo período fiscalizado.
8. As contribuições destinadas à Seguridade Social incluídas neste processo, previstas
no art. 25, incisos I e II, da Lei n°. 8.212/91, combinado com o artigo 30, inciso IV, são
obrigações da pessoa física (empregador rural), pelas quais a pessoa jurídica fica sub-
rogada nos termos da lei e possuem a seguinte natureza:
a) Contribuições previdenciárias patronais substituídas pelas contribuições incidentes
sobre a comercialização da produção rural.
Conforme destacado no Relatório, foram lavrados outros dois Autos de Infração
decorrentes do mesmo procedimento: AI 51.057.029-1, para cobrança de contribuições
previdenciárias decorrentes da aquisição da Produção dos produtores rurais pessoas físicas,
cooperados e não cooperados, detectadas em notas fiscais eletrônicas de entrada (com sub-
rogação) – parte devida a Outras Entidades (SENAR); e AI 51.057.030-5, para cobrança de
contribuição previdenciária incidente sobre a aquisição da Produção dos produtores rurais
pessoas físicas não cooperados, detectadas em notas fiscais eletrônicas de entrada (com sub-
rogação) – parte devida à Previdência Social, constantes do PTA no. 13116.720496/2015-71, que
será analisado em conjunto ao presente processo.
O Auto de Infração foi lavrado para prevenir a decadência, pois, conforme
relatado, a COACRIS ajuizou ação declaratória no 0001236.43.2010.4.1.3500 na qual requer: (i)
requer a declaração de inexigibilidade da contribuição social ao “Funrural” sobre a
comercialização de produtos rurais que lhe foi vendida por seus cooperados ou por terceiros
produtores de grãos e cereais e que se enquadram no conceito de empregador rural, pessoa física
ou empregador rural pessoa jurídica; (ii) requer que a sentença lhe desobrigue de arrecadar e
recolher a contribuição social ao “Funrural” em vista da sub-rogação imposta; (iii) requer o
deferimento de liminar de antecipação de tutela para suspender a obrigação de arrecadar e
recolher a contribuição social em comento e a autorização para que os valores arrecadados a
título de contribuição social ao “Funrural” sejam depositados em Juízo.
Na referida ação foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela para autorizar que a autora (recorrente) deixasse de recolher as contribuições
vincendas, devidas a título de “Funrural” nas operações que envolvessem a comercialização da
produção oriunda de atividade rural de seus cooperados, na qualidade de pessoas físicas, a partir
da data da sentença. Em 22/3/2012 foi publicada sentença que confirmou a decisão que
antecipou os efeitos da tutela e julgou procedente o pedido para reconhecer, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992 que deu nova redação ao artigo 12, inciso
V e VII, artigo 25, inciso I e II e artigo 30 da Lei no 8.540/1992. Na sentença, o Juízo ressaltou
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

que os valores correspondentes às contribuições sociais incidentes nas operações realizadas entre
a data da propositura da ação e o trânsito em julgado da sentença deveriam ser depositados em
conta bancária à disposição do Juízo. A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto
pela Fazenda Nacional, recebido em seu efeito devolutivo.
Devidamente intimada, a COACRIS apresentou Impugnação, com os seguintes
argumentos assim sintetizados pela decisão de piso:
PRELIMINARMENTE:
INSEGURANÇA
NA
DETERMINAÇÃO
DA
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Alega que a fiscalização não poderia ter desconsiderado a decisão liminar que
antecipou os efeitos da tutela em seu favor;
Sustenta que a fundamentação da autuação não corresponde aos fatos, o que
compromete a sua validade;
Alega que o trabalho do Fisco Federal deve considerar as razões, os motivos e
os fundamentos legais que levaram a deixar de promover a retenção e o
recolhimento do “Funrural” aos anos de 2011/2012. Aduz que, para tanto o
procedimento do Fisco requer a certeza e a transparência do seu resultado de
forma a não gerar dúvidas às pessoas envolvidas no procedimento, muito menos
desconsiderar as decisões judiciais que ampararam os procedimentos adotados.
Questiona como se pode afirmar que deixou de promover o recolhimento das
contribuições para a previdência social infringindo, supostamente, as
disposições do artigo 12, inciso V, artigo 25, inciso I e II e artigo 30, todos da
Lei no 8.212/1991 quando na verdade estava amparado por uma determinação
judicial que lhe autorizava a deixar de recolher as contribuições vincendas a
partir de 22/9/2010.
Acrescenta que as irregularidades aqui apontadas comprometem o trabalho da
Fiscalização pelo fato da infração não ter sido determinada com certeza, uma
vez que não houve qualquer infringência à norma tributária de sua parte.
Requer a declaração de nulidade do processo que gerou o AI combatido com
base na insegurança na determinação da infração.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI No 9.430/1996.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Diz que a decisão liminar que lhe havia autorizado a deixar de recolher as
contribuições vincendas a partir de 22/9/2010, relativas às operações de
comercialização da produção rural oriunda de seus cooperados não se enquadra
no rol do artigo 151 do CTN, uma vez que esta deixou de ser tratada como uma
simples medida liminar de antecipação de tutela para se incorporar ao mérito da
sentença produzindo todos os seus efeitos.
Afirma que não se pode interpretar extensivamente a decisão judicial de modo
que se busque enquadrar a decisão liminar como sendo uma mera decisão de
suspensão da exigibilidade do tributo de competência da União Federal.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

Assevera que em nenhum momento o Poder Judiciário estabeleceu a suspensão
do recolhimento do tributo, mas lhe autorizou a deixar de promover o
recolhimento da contribuição em vista da inconstitucionalidade da lei que
ampara sua cobrança.
Conclui que o auto de infração seja declarado nulo uma vez que a autuação não
está calcada nas disposições do artigo 63 da Lei no 9.430/1996, haja vista que o
caso em comento não se enquadra nas hipóteses do artigo 151 do CTN.
MÉRITO.
EFEITOS
DA
AÇÃO
JUDICIAL
PROMOVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER QUALQUER OBRIGAÇÃO
SOBRE O FUNRURAL COM BASE NA LEI N 8.212/1991.
Sustenta que em vista do que restou decidido nos autos da Ação Declaratória de
Inexigibilidade de contribuição para o “Funrural” com pedido liminar de
antecipação de tutela, processo no 1236.43.2010.4.01.3501, não cometeu
qualquer irregularidade tributária, pois está autorizado desde 22/9/2010 a deixar
de recolher as contribuições vincendas devidas a título de Funrural nas
operações que envolvam a comercialização da produção oriunda da atividade
rural de seus cooperados.
INEXIGIBILIDADE
DO
FUNRURAL
POR
FORÇA
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25, INCISOS I E II DA LEI No
8.212/1991.
Sustenta que a contribuição em tela é inconstitucional, conforme entendimento
adotado pelo STF, em recentes decisões, em especial no RE no 596.177/RS.
Cita decisões do Carf e tece considerações acerca da inconstitucionalidade dos
dispositivos que fundamentaram as autuações.
IMUNIDADE QUANTO A RECOLHIMENTO DO FUNRURAL POR
FORÇA DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 149, DA CF – AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL PARA FINS DE EXPORTAÇÃO.
Alega que a produção agrícola comercializada teve como destino a exportação,
configurando exportação indireta, que, por sua vez é imune à incidência das
contribuições previdenciárias. Conclui que as operações de comercialização da
produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, enquadram-se
dentre aquelas tidas por exportação indireta que, em nada se dissocia das
exportações diretas. Cita Decreto no 1.248/1972, artigo 1o e 3o. Cita decisão do
Carf para fundamentar suas alegações nesse sentido. Citam doutrina.
Diz que a CR de 1988, artigo 149, § 2o, inciso I, determina que as receitas
oriundas de vendas ao exterior são imunes à incidência das contribuições.
DILIGÊNCIAS. PRODUÇÃO DE PROVAS
Requereu a realização de diligências (a) para constatar o enquadramento legal
(personalidade jurídica) das empresas adquirentes dos produtos comercializados
por ela nos anos de 2011 e 2012; (b) para obter o enquadramento
fiscal/previdenciário dos produtores rurais que comercializaram sua produção
por intermédio da impugnante nos anos de 2011/2012; (c) levantamento em
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

todas as notas fiscais de entrada para constatar qual foi a
discriminação/destinação (mercado externo) dada a produção rural que foi,
posteriormente, comercializada nos anos de 2011/2012; e (d) em vista dos
documentos juntados, seja determinado o levantamento dos pagamentos
realizados nos anos de 2011 e 2012 para que sejam confrontados com os
lançados a título de “Funrural”.
Em 31/05/2016, os autos foram levados a julgamento e a Impugnação foi julgada
improcedente, conforme Acórdão no. 02-68.761 (e-fls. 3018/3035), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão de sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
NULIDADE.
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrada a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa e que a autuação tenha se dado por pessoa sem competência para efetuá-
la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A mesma decisão determinou:
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para cientificar o
contribuinte do inteiro teor deste acórdão e demais providências, dentre as quais
acompanhar o andamento do processo judicial no 1236-43.2010.4.01.3501, em tramite
no Tribunal Regional Federal da 1a Região Fiscal.
A COACRIS foi intimada do resultado de julgamento pela via postal, com Aviso
de Recebimento assinado em 16/06/2016, conforme e-fls. 3037.
O Recurso Voluntário (e-fls. 3045/3088) foi apresentado em 15/07/2016,
reiterando os argumentos apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

A Recorrente sustenta que a autoridade lançadora desconsiderou que a produção
agrícola comercializada teve como destino a exportação, sendo, portanto, imune à incidência das
contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 149, §2o, inciso I, da CR/88.
Explica que a comercialização se faz mediante interposição de empresas (trading
companies), e que tais operações se equiparam à venda direta para exportação. Sustenta que,
tanto as aquisições feitas de cooperados, quanto as aquisições feitas das demais pessoas
físicas não cooperadas, teriam por finalidade a exportação, e que a receita obtida com a
exportação dos grãos seria rateada entre os cooperados, caracterizando-se ato cooperativo.
Com a Impugnação, foram apresentados documentos que comprovariam o destino
dos grãos comercializados pela cooperativa por intermédio das trading companies (e-fls.
945/3011). Dentre esses documentos, foram apresentados diversos Memorandos de Exportação
de soja em grãos, cujas mercadorias foram originárias da COACRIS. Apenas a título ilustrativo,
citamos alguns constantes do Memorando 2011 – Bunge Matriz:
 Memorando exportação no. 02, data 18/12/2011, produto soja em grãos; e-
fls. 946
 Memorando exportação no. 03, data 23/12/2011, produto soja em grãos; e-
fls. 951;
 Memorando exportação no. 06, data 07/03/2011, produto soja em grãos; e-
fls. 953;
 Memorando exportação no. 08, data 12/03/2011, produto soja em grãos; e-
fls. 957.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado pela Recorrente, mas
entendeu que a regra da imunidade não teria a abrangência pretendida, deixando de analisar os
documentos apresentados. Vale o destaque:
As operações consideradas nas autuações tratadas no presente processo não se
enquadram na hipótese de imunidade prevista no dispositivo constitucional citado. A
uma, porque no presente caso a aquisição da produção rural se dá pelo autuado
(cooperativa) e, portanto, não é uma operação de exportação. A duas, a produção
adquirida de produtores rurais pessoas físicas, pela cooperativa, no mercado
interno, teria sido, posteriormente, destinada ao exterior, pela cooperativa, de
forma indireta, como comprova a documentação juntada por ocasião da
impugnação (cópias de documentos relativos a exportações com trading company)
de fls. 1.149/3.468.
Portanto, considerando a legislação citada, mesmo que as aquisições de produção rural
de produtores rurais pessoas físicas tenha sido efetuada pelo autuado para que,
posteriormente, ele as destinasse ao exterior, como alegado, tais aquisições não se
encontram ao abrigo da citada imunidade, e o sujeito passivo deveria ter recolhido as
contribuições devidas por ele, à previdência social, em razão da sub-rogação. O que
como visto não aconteceu antes das autuações. (grifos acrescidos)
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

Considerando a atual jurisprudência do STF sobre exportação e a abrangência da
imunidade prevista na CF/88 (RE no 759.244, ADI 4735 – Tema 674), entendo que o argumento
da Recorrente tem pertinência. Contudo, como os documentos referentes à exportação não foram
analisados, nem pela Delegacia de origem, nem pela Delegacia de Julgamento, proponho a
realização de diligência, para que a Delegacia de Origem:
1)
Intime a Cooperativa a apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais sobre a exportação das mercadorias adquiridas de
cooperados e pessoas físicas produtores rurais não cooperados,
num prazo não inferior a 30 dias, e
2)
Confirme as informações relativas à exportação e ainda apresente as
informações
e
considerações
que
julgar
pertinentes,
respondendo as seguintes questões:
 Todas as aquisições de grãos da Cooperativa no período fiscalizado, que
foram objeto de lançamento embasado nas Notas Fiscais de Entrada
juntadas aos autos, foram destinadas à exportação?
 É possível fazer uma correlação das Notas Fiscais de Entrada de grãos com
as Notas Fiscais emitidas pela Cooperativa nas remessas para as trading
companies que realizaram as exportações, bem como com os Memorandos
de Exportação emitidos pelas empresas exportadoras?
 A Cooperativa realizou operações no Mercado interno?
 A Cooperativa declarou em seus registros contábeis e fiscais receita bruta
decorrente de exportação, no referido período?
 A Cooperativa declarou em seus registros contábeis e fiscais receita bruta
decorrente de venda no Mercado interno, no referido período?
 Como a Cooperativa realiza o controle das mercadorias alienadas no
Mercado interno e as destinadas à exportação?
 Qual foi o trajeto dos grãos adquiridos pela Cooperativa, e em quais prazos
as exportações são verificadas?
 No período fiscalizado foi verificado algum problema com os grãos que
impedissem a sua exportação? Alguma operação de exportação foi
cancelada?
 Quando alguma operação de exportação é cancelada, como são realizados
os registros contábeis e fiscais pela Cooperativa?
Após a elaboração e análise da resposta à Diligência Fiscal, a Recorrente deverá
ser novamente intimada para, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias, a se manifestar nos autos
sobre os documentos e conclusões apresentadas.
CONCLUSÃO
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720588/2015-51

Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3098
DF CARF MF
Original